Tribunal: TJSP
Processo: 1012846-47.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Aquisição de participação societária – Ação cominatória julgada procedente - Condenação da requerida (apelante) ao cumprimento de obrigação consistente em outorgar escritura pública de recompra do imóvel objeto da demanda, sendo determinada a expedição de alvará judicial, para suprir, em caso de não cumprimento, a manifestação de vontade – Preliminares rejeitadas – Intempestividade e preclusão

Ementa:
Aquisição de participação societária – Ação cominatória julgada procedente - Condenação da requerida (apelante) ao cumprimento de obrigação consistente em outorgar escritura pública de recompra do imóvel objeto da demanda, sendo determinada a expedição de alvará judicial, para suprir, em caso de não cumprimento, a manifestação de vontade – Preliminares rejeitadas – Intempestividade e preclusão descaracterizadas - "Instrumento Particular de Transação, com Venda Definitiva de Ações, Fixação de Garantias e Outras Avenças" – Transmissão da propriedade de imóveis em pagamento, ajustado pacto adjecto de retrovenda – Depósito judicial do valor de parcela pendente – Caráter liberatório da consignação realizada em Juízo – Necessidade de circunscrever a improcedência decretada na ação conexa ao feito respectivo, sob pena de ser negada eficácia plena ao contrato celebrado e violada a cláusula geral de boa fé (art. 422 do CC/2002) - Exercício do direito de resgate e implemento da condição resolutiva potestativa pactuada - Procedência mantida – Ônus sucumbenciais corretamente atribuídos – Acréscimo atinente a honorários recursais - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012846-47.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SELETA MEIO AMBIENTE LTDA, é apelado KURIKA AMBIENTAL S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. Compareceu para sustentação oral o Dr. Marco Gasparetti.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012846-47.2015.8.26.0506 -Voto no
2
Apelação Cível no 1012846-47.2015.8.26.0506
Apelante: Seleta Meio Ambiente Ltda
Apelado: Kurika Ambiental S/A
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 16.235
EMENTA
Aquisição de participação societária
Ação cominatória
julgada procedente - Condenação da requerida (apelante) ao
cumprimento de obrigação consistente em outorgar escritura
pública de recompra do imóvel objeto da demanda, sendo
determinada a expedição de alvará judicial, para suprir, em
caso de não cumprimento, a manifestação de vontade

Preliminares rejeitadas
Intempestividade e preclusão
descaracterizadas - “Instrumento Particular de Transação, com
Venda Definitiva de Ações, Fixação de Garantias e Outras
Avenças”
Transmissão da propriedade de imóveis em
pagamento, ajustado pacto adjecto de retrovenda Depósito
judicial do valor de parcela pendente Caráter liberatório da
consignação realizada em Juízo Necessidade de circunscrever
a improcedência decretada na ação conexa ao feito respectivo,
sob pena de ser negada eficácia plena ao contrato celebrado e
violada a cláusula geral de boa fé (art. 422 do CC/2002) -
Exercício do direito de resgate e implemento da condição
resolutiva potestativa pactuada - Procedência mantida Ônus
sucumbenciais corretamente atribuídos Acréscimo atinente a
honorários recursais - Recurso conhecido e desprovido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença proferida pelo r.
Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de
Ribeirão
Preto,
que
julgou
procedente
ação
cominatória (Processo 1012846-47.2015.8.26.0506),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012846-47.2015.8.26.0506 -Voto no
3
para o fim de reconhecer a obrigação da parte ré
em comparecer junto ao 10o Tabelião de Notas da
Comarca
de
Londrina
(Estado
do
Paraná),
apresentar as certidões atualizadas que lhe cabe
e outorgar a respectiva escritura pública de
recompra do imóvel objeto da demanda e descrito
em minuta juntada aos autos (fls. 178/181), no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incorrer
na multa diária arbitrada em R$ 2.000,00 (dois
mil reais) e limitada ao teto máximo de R$
60.000,00
(sessenta
mil
reais),
podendo
ser
executada nestes mesmos autos, como perdas e
danos. Restou especificado que, caso a parte ré
não
cumpra
a
obrigação
imposta
no
prazo
assinalado, além de incorrer na multa arbitrada,
fica autorizada a expedição de alvará judicial
suprindo sua manifestação de vontade. Condenou-
se, também, a parte ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atribuído à causa. Além disso, foi julgada
improcedente
a
ação
conexa
(Processo
1008962-10.2015.8.26.0506), condenando a parte
autora
ao
pagamento
de
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios fixados no
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa (consoante fixado em sede de Impugnação
ao
valor
da
causa
-
Processo
n.
0012025-60.2015.8.26.0506).
Restou,
enfim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012846-47.2015.8.26.0506 -Voto no
4
estabelecido que, com o cumprimento da obrigação
imposta,
fica
liberado
o
depósito
judicial
efetivado (fls. 260 dos autos em apenso -
Processo n. 1008962-10.2015.8.26.0506) em favor
da parte ré (fls. 325/347).
A apelante, de início, argumenta que os
embargos de declaração opostos pelos embargados
nos autos em apenso devem ser conhecidos, uma vez
que a sentença é una e indivisível, razão pela
qual, por consequência, o presente recurso é
tempestivo. No mérito, argumenta que jamais se
recusou a receber o preço ajustado e tão pouco a
outorgar as escrituras de recompra. Acrescenta
não ser verdadeira a alegação da apelada quanto a
sua situação financeira, uma vez que possui
patrimônio expressivo para suportar eventuais
condenações advindas de reclamações trabalhistas,
frisando que as demandas referenciadas pela parte
autora (apelada) foram julgadas improcedentes ou
extintas. Aduz que a própria sentença recorrida
destacou
que
não
havia
regra
contratual
suficiente para justificar o depósito judicial
realizado
pela
parte
recorrida
(Processo
1008962-10.2015.8.26.0506)
e
o
fato
de
ser
julgada improcedente a ação conexa (autos em
apenso)
deveria
implicar
na
simultânea
improcedência da ação principal, dados o caráter
do depósito realizado e o fato de estarem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012846-47.2015.8.26.0506 -Voto no
5
interligados os fundamentos dos pedidos aduzidos
nas duas ações. Argumenta que a pretensão da
parte autora está lastreada numa mera expectativa
de
eventual
condenação
em
reclamações
trabalhistas, sem qualquer lastro no contrato
ajustado entre as partes e tão pouco sem qualquer
lastro jurídico. Frisa que o fundamento das
demandas não foi sua recusa em outorgar escritura
pública de recompra, mas, isso sim, um frágil
argumento e o receio da autora de sofrer condenação em duas reclamações trabalhistas.
Assevera que apenas tinha a obrigação de outorgar
escritura
se
recebesse
o
preço
ajustado,
destacando que o valor depositado nos autos em
apenso ficaria retido até julgamento das reclamações trabalhistas, não podendo ser considerado como pagamento. Argumenta que a
sentença merece reforma, nem que seja para constar
que a obrigação em outorgar a escritura deve
ocorrer tão somente quando estiver disponível o
depósito judicial, bem como desde que sejam
invertidos os ônus sucumbenciais. Argumenta que
está, há mais de três anos, sem receber as
parcelas
ajustadas,
cujo
valor
ultrapassa
R$2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil
reais), não podendo sequer usufruir dos imóveis
dados em pagamento, tendo em vista que a posse
foi mantida com a parte recorrida. Salienta ter a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012846-47.2015.8.26.0506 -Voto no
6
parte contrária ajuizado, também, uma ação de
execução, visando receber multa estabelecida nas
escrituras
de
dação
em
pagamento,
cujas
obrigações nunca foram inadimplidas, enfatizando
que a penhora recaiu justamente sobre a quantia
depositada em Juízo. Aduz que o depósito judicial
realizado não pode ter o condão de liberar a
parte autora da obrigação de pagamento do preço,
pois não foi realizado em consignação, mas, sim,
a título de caução. Acrescenta que a liminar
concedida não tem caráter liberatório, eis que
concedida em caráter provisório, destacando que o
Poder Judiciário não pode impor o recebimento de
valores em forma distinta daquela ajustada em
contrato bilateral e de caráter privado, não
persistindo qualquer referência a qualquer cláusula nula ou ilegal. Pede seja dado
provimento ao recurso, imputando integralmente o
ônus da sucumbência à parte recorrida, bem como
condenando a apelada ao pagamento de multa por
litigância de má-fé (fls. 392/432).
Em contrarrazões, a apelada, após propor
não seja conhecido o recurso por intempestividade
ou preclusão, pede seja mantida a sentença (fls.
598/627).
Houve
oposição
ao
julgamento
virtual
(fls. 674).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012846-47.2015.8.26.0506 -Voto no
7
É o relatório.
Cabe, de início, analisar a questão
preliminar trazida em contrarrazões e, neste
âmbito, não há que se cogitar de intempestividade
do recurso ou de preclusão.
Foi já destacado quando do julgamento do
Agravo de Instrumento 2004564-27.2019.8.26.0000,
a partir do qual foi mantida decisão que tornou
sem efeito certidão de trânsito em julgado da
sentença, que:
“Foi
proferida
uma
sentença
que
promoveu o julgamento em conjunto de duas
demandas conexas, de modo que, enquanto
pendente
de
julgamento
embargos
de
declaração apresentados em quaisquer destas
demandas, não ocorre o trânsito em julgado
da
sentença.
Com
efeito,
julgados
os
últimos embargos de declaração por decisão
proferida em 11 de dezembro de 2018,
existindo
apelação
apresentada,
pela
agravada, em 22 de fevereiro de 2018, o
trânsito em julgado, evidentemente, não
pode ser tido como consumado em 29 de
agosto de 2017, como, equivocadamente,
certificou
a
serventia
(fls.
375
do
Processo
1012846-47.2016.8.26.0506);
porquanto havia possibilidade de alteração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012846-47.2015.8.26.0506 -Voto no
8
do veredicto. Apesar da sentença, como ato
processual por meio do qual é exaurida a
cognição judicial, poder ser dividida em
capítulos
e,
como
consequência,
ser
seccionada para o fim de ser analisada e
quanto à produção de diferentes efeitos
(seja
de
natureza,
seja
de
conteúdo
diversos), não há como promover, ausente
situação
pessoal
e
apta
a
conferir
tratamento especial, mantida a isonomia das
partes, uma contagem separada do prazo para
a interposição do recurso de apelação,
individualizando-o para cada parte ou para
cada uma das ações julgadas”.
Nesse sentido, o julgamento dos últimos
embargos de declaração (opostos em processo com
autos em apenso) foi disponibilizado no Diário da
Justiça Eletrônico em 29 de janeiro de 2018 (fls.
856/857 daqueles autos em apenso), de forma que a
apelação, protocolada em 22 de fevereiro de 2018,
é tempestiva.
Da mesma forma, não resta consumada a
preclusão, tendo em vista que a questão atinente
ao caráter do depósito judicial realizado nos
autos em apenso foi analisada apenas em sede de
tutela de urgência, com caráter provisório, razão
pela qual não se cogita de um exame definitivo da
matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012846-47.2015.8.26.0506 -Voto no
9
Não
persiste
enquadramento
junto
ao
artigo 505 do CPC de 2015, mesmo porque há de ser
conjugado o disposto no artigo 296 deste mesmo
diploma legal, pois toda tutela provisória é, tão
somente, fruto de um juízo de probabilidade,
podendo ser modificada ou revogada a qualquer
tempo, e sua motivação é voltada para necessidades momentâneas, com conteúdo
assecuratório e de dar efetividade prática à
tutela jurisdicional (Milton Paulo de Carvalho
Filho, Comentários ao Código de Processo Civil
Perspectivas da Magistratura, Coord. Silas Silva
Santos, Fernando Antonio Maia da Cunha, Milton
Paulo de Carvalho Filho e Antonio Rigolin, RT,
São Paulo, 2018, p.352).
Conhece-se,
portanto,
do
presente
recurso, passando-se a análise do mérito em si
mesmo.
Kurica Ambiental S/A ajuizou a presente
ação cominatória contra Seleta Meio Ambiente
Ltda, narrando, em síntese, que, em 14 de abril
de 2014, a partir da elaboração de “Instrumento
Particular de Transação, com Venda Definitiva de
Ações, Fixação de Garantias e Outras Avenças”, a
ré vendeu ações emitidas pela companhia autora e
de sua titularidade para Marcello Almeida de
Oliveira. Explica que, em referido contrato,
restou avençado, como garantia do pagamento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012846-47.2015.8.26.0506 -Voto no
10
parcelas
vincendas,
que
o
comprador
poderia
transferir três imóveis à vendedora e, dentre
eles, encontrava-se aquele objeto da Matrícula
1.305 do Registro de Imóveis da Comarca de Cambé
(Estado do Paraná), sendo conferido o direito de
recompra ao comprador. Noticia que, em 3 de julho
de 2014, em cumprimento às obrigações pactuadas e
com anuência de seu único acionista (Marcello
Almeida de Oliveira), outorgou a escritura da
dação em pagamento do imóvel mencionado em favor
da
ré,
ficando
avençada
uma
cláusula
de
retrovenda, previsto o exercício no prazo de doze
meses. Noticia que, em 10 de março de 2015,
recebeu notificação da requerida para que fosse
indicado qual imóvel seria objeto de recompra,
ocasião em que apontou o citado imóvel (objeto da
Matrícula 1.305 do Registro de Imóveis da Comarca
de Cambé, Estado do Paraná). Acrescenta que
recebeu, em 23 de março de 2015, nova notificação
da requerida, para comparecimento em 30 de março
de 2015 perante o 10o Tabelião de Notas da
Comarca de Londrina, para assinatura da escritura
de recompra, mediante o pagamento do preço.
Explica
que,
como
recebeu
citação
de
duas
reclamações trabalhistas de ex-funcionários da
ré, ajuizou anterior ação cautelar, visando o
depósito judicial do valor da parcela, sendo
deferida sua consecução em 27 de março de 2015,
com relação à parcela com vencimento em 30 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012846-47.2015.8.26.0506 -Voto no
11
março de 2015. Noticia, então, que, em 30 de
março de 2015, efetuou o depósito judicial do
valor de dita parcela, ou seja, do montante de
R$1.119.865,51 (um milhão, cento e dezenove mil,
oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e
um centavos). Explica, porém, que apesar de
notificada
acerca
do
depósito
realizado,
o
representante da requerida deixou de comparecer
junto ao tabelião no dia 30 de março de 2015,
deixando de assinar a escritura de recompra,
configurando sua mora. Pede seja concedida tutela
de urgência para que a requerida, no prazo de
vinte e quatro horas, compareça perante o 10o
Tabelião de Notas da Comarca de Londrina (Estado
do Paraná), apresente as certidões necessárias e
assine a escritura de recompra, bem como, na
hipótese de descumprimento da obrigação, seja
proferida decisão judicial suprindo a assinatura
da requerida no instrumento público, com a
expedição de ofício dirigido ao Registro de
Imóveis da Comarca de Cambé (Estado do Paraná),
determinando, desde logo, a averbação, à margem
da
matrícula
do
imóvel
objeto
desta
ação,
publicitária da pendência da demanda atinente ao
exercício do direito de recompra. Ao final, pede
seja julgada procedente a ação, com a confirmação
da tutela de urgência concedida (fls. 01/16).
O pedido de tutela de urgência foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012846-47.2015.8.26.0506 -Voto no
12
parcialmente
deferido,
determinando-se
a
consecução da averbação publicitária desejada,
bem como o apensamento dos autos desta ação aos
do
processo
gerador
da
distribuição
por
dependência (Processo 1008962-10.2015.8.26.0506)
(fls. 184/185), tendo sido a respectiva decisão
mantida em grau de recurso (Agravo de Instrumento
2116216-88.2015.8.26.0000) (fls. 287/296).
A requerida suscita, preliminarmente, em
contestação,
a
incompetência
do
Juízo
e
a
ilegitimidade de parte, assim como postulou a
suspensão do processo até julgamento da ação
cautelar convertida em ordinária. No mérito,
argumenta que a autora pretende seja cumprida
obrigação de outorgar escritura pública, sem que,
contudo,
tenha
integralmente
cumprido
seus
deveres obrigacionais mediante o pagamento de
parcela ajustada. Aduz que o depósito judicial
foi feito por conta e risco da autora, na medida
em que, segundo propõe, não ostenta caráter
liberatório em virtude da ausência de autorização
para
seu
levantamento,
acrescentando
que
o
simples depósito em Juízo não se confunde com o
efetivo pagamento do preço ajustado. Argumenta
não haver se consumado condenação nas reclamações
trabalhistas mencionadas pela autora, de forma
que não está efetivamente obrigada a nada, a não
ser cuidar do acompanhamento das demandas, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012846-47.2015.8.26.0506 -Voto no
13
vem sendo feito de forma regular e compartilhada
com a requerente. Destaca que tal fato implica na
impossibilidade jurídica do pedido e ausência de
interesse de agir, enfatizando que não se sabe se
haverá condenação e em qual valor. Conclui que,
sem o pagamento efetivo da parcela vencida em 30
de março de 2015, não há que se cogitar em
exigência do cumprimento da obrigação de outorga
de escritura de recompra do imóvel dado em
pagamento.
Pede
seja
extinta
ou
julgada
improcedente a ação, com a condenação da autora
ao pagamento de multa por litigância de má-fé
(fls. 218/234).
Numa única sentença, a ação cominatória
foi
julgada
procedente
e
foi
decretada
a
improcedência da “ação cautelar convertida em
ordinária” (Processo 1008962-10.2015.8.26.0506).
Inconformada, agora, a requerida pretende
reforma, interposta apelação.
Em 14 de abril de 2014, Marcello Almeida
de Oliveira e a requerida celebraram contrato e
firmaram um “Instrumento Particular de Transação,
com
Venda
Definitiva
de
Ações,
Fixação
de
Garantias e Outras Avenças”, por meio da qual a
ré vendeu a totalidade das ações emitidas pela
Kurica
Ambiental
S/A
(ora
autora)
de
sua
titularidade para Marcello Almeida de Oliveira,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012846-47.2015.8.26.0506 -Voto no
14
pelo preço de R$5.931.000,00 (cinco milhões,
novecentos e trinta e um mil reais), sujeito a
posterior
ajuste,
este
derivado
da
apuração
contábil do passivo da companhia. Foi, também,
nesta
mesma
oportunidade,
avençada
a
transferência do domínio de três imóveis rurais
do comprador para vendedora, a título de pagamento, ficando resguardado o direito de
resgate ao comprador, fixado o prazo de um ano
para seu exercício (fls. 31/41).
A partir de “Instrumento Particular de
Transação, Quitação e Outras Avenças” datado de
1o de julho de 2014, cerca de dois meses e meio
depois, estabeleceu-se o valor definitivo das
ações
em
R$4.800.000,00
(quatro
milhões
e
oitocentos mil reais), sendo que R$1.500.000,00
(um milhão e quinhentos mil reais) já teriam sido
quitados e os R$3.300.000,00 (três milhões e
trezentos mil reais) restantes seriam pagos em
três parcelas, conferida a propriedade de três
imóveis, no valor de R$1.100.000,00 (um milhão e
cem mil reais) cada um, podendo ser promovida
posterior
substituição
pela
conferência
da
quantia correspondente em moeda corrente, por
meio de recompra (ou, mais propriamente, resgate).
Em 3 de julho de 2014, foi assinada uma
escritura pública, conferindo, para pagamento de
parcela
do
preço
das
ações
adquiridas,
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012846-47.2015.8.26.0506 -Voto no
15
propriedade do imóvel matriculado sob o número
1.305 junto ao Registro de Imóveis da Comarca de
Cambé (Estado do Paraná) (fls. 42/49).
Em março de 2015, as partes, após a troca
de
notificações
extrajudiciais,
eclodiram
questões atinentes à recompra deste mesmo bem
imóvel (Matrícula 1.305 do Registro de Imóveis da
Comarca de Cambé, Estado do Paraná) e ao pagamento do valor de parcela prevista no
“Instrumento Particular de Transação, Quitação e
Outras
Avenças”
firmado
pelas
partes
(fls.
50/56).
Seguiu-se,
no
Processo
1008962-10.2015.8.26.0506 (nos autos em apenso),
decisão proferida em 27 de março de 2015, sendo
deferida
tutela
de
urgência,
autorizado
o
depósito do valor da parcela contratada e com
vencimento em 30 de março de 2015 (fls. 156/158).
Dito depósito foi providenciado e o
deferimento da tutela de urgência foi comunicado
à requerida, por meio de mensagem eletrônica (“e-
mail”) enviada em 27 de março de 2015 (fls. 274);
porém, a requerida não compareceu perante o 10o
Tabelião de Notas da Comarca de Londrina (Estado
do Paraná), não sendo efetivada a solicitada
assinatura
da
escritura
pública
destinada
a
instrumentalizar a recompra do imóvel enfocado na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012846-47.2015.8.26.0506 -Voto no
16
demanda em apreço (fls. 159/160), subsistindo o
litígio.
A recorrida, como consequência, ajuizou a
presente
ação
cominatória,
pretendendo
a
condenação da requerida na obrigação de fazer,
consistente na assinatura da enfocada escritura.
Consigne-se, então, desde logo, que a
insurgência manifestada neste recurso se refere
apenas à ação cominatória, tida como principal
(Processo
1012846-47.2015.8.26.0506),
não
incluindo a parcela da sentença atinente à ação
conexa, com trâmite nos autos em apenso (ação
cautelar
convertida
em
ordinária
-
Processo
1008962-10.2015.8.26.0506).
Feita esta ressalva, assinala-se, também,
que a solução da controvérsia está centralizada
na fixação dos efeitos provenientes do depósito
judicial
realizado
(mantido
vinculado
com
o
Processo 1008962-10.2015.8.26.0506, cujos autos
permanecem apensados), discordando as partes,
conforme as argumentações lançadas nas razões e
contrarrazões recursais, quanto a seu caráter
liberatório ou meramente assecuratório.
Kurika Ambiental S/A (apelada) e Marcello
Almeida de Oliveira ajuizaram a “ação cautelar
convertida
em
ordinária”
(autos
em
apenso),
narrando, em síntese, haver sido acordado, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012846-47.2015.8.26.0506 -Voto no
17
“Instrumento Particular de Transação, Quitação e
Outras Avenças” celebrado entre as partes, o
pagamento do preço de participação acionária
adquirida
em
cinco
parcelas,
adimplidas
tempestivamente as três primeiras, sendo iminente
o vencimento da quarta parcela, o que ocorreria
no dia 30 de março de 2015. Anunciam que o
contrato celebrado entre as partes previa a
responsabilidade
integral
da
vendedora
por
eventuais reclamações trabalhistas movidas em
face da apelada (Kurica Ambiental S/A), mas que,
em outubro e dezembro de 2014, foram recebidas as
citações referentes a reclamações trabalhistas de
funcionários ou trabalhadores, reclamações essas
que, segundo parecer obtido, poderiam resultar em
condenações
relevantes,
até
o
montante
de
R$3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil
reais).
Argumenta
que
a
requerida
está
enfrentando dificuldades financeiras, razão pela
qual pretende se acautelar quanto a eventuais
condenações. Pedem, de forma liminar, a suspensão
da exigibilidade da parcela com vencimento em 30
de março de 2015 ou, de forma subsidiária, seja
concedido
prazo
para
depósito
judicial
da
referida parcela como caução, para que dito valor
permaneça em Juízo até cumprimento da obrigação
contratual
ou
solução
das
reclamações
trabalhistas (fls. 01/10 dos autos em apenso).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012846-47.2015.8.26.0506 -Voto no
18
Foi deferido o depósito judicial e, ao
depois, a petição inicial foi emendada, tal como
o acima exposto, convertida a “ação cautelar”
numa “ação ordinária de cumprimento de obrigação
do direito de recompra, mediante depósito judicial e constituição de garantia para
contraprestação de obrigação contratual”.
O
depósito
judicial
foi
feito
e
correspondeu ao valor pecuniário equivalente ao
da parcela enfocada, tendo o claro propósito de
evitar a mora, criado, sobretudo diante do
tamanho dos montantes envolvidos, uma “proteção”
frente à suposta relevância das demandas trabalhistas pendentes, no aguardo de que
ficassem dirimidas as questões controvertidas;
porém, esta equivalência é representativa da
disposição de efetivar o pagamento, entregando o
montante correspondente à parcela em relevo,
desde que solucionada a pendência.
Uma relevante quantia deixou de estar
disponível e foi deixada à disposição do Juízo,
feita
uma
óbvia
vinculação
à
obrigação
contratual, o que não pode ser desconhecido e
deixado de lado. Havia um claro propósito, que se
reflete
no
caráter
liberatório
do
depósito,
conjugando-se o disposto nos artigos 335, 336,
inciso V e 506 do Código Civil de 2002.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012846-47.2015.8.26.0506 -Voto no
19
A consignação, uma vez solucionado o
litígio, dirimidas as questões atinentes às demandas trabalhistas pendentes, deve ser
considerada como apta a implementar o pagamento,
ainda mais quando confrontados os contornos do
litígio e as peculiaridades relativas aos numerosos direitos e deveres reciprovamente
atribuídos num negócio dotado de complexidade,
que remete a uma verificação contábil para a
correta avaliação de passivos potenciais e ao
pagamento do preço mediante a transmissão da
propriedade resolúvel de bens imóveis, prevista a
possibilidade de posterior resgate.
Com efeito, o contrato celebrado entre as
partes envolveu a transferência do domínio do
imóvel enfocado, bem como de dois outros, e, como
foi estipulado, a partir de cláusula expressa, um
pacto adjecto de retrovenda, a presente ação foi
proposta
diante
da
noticiada
negativa
da
recorrente a que fosse dada efetividade ao
direito de resgate. Foi, então, solicitada tutela
jurisdicional especificamente disciplinada na legislação vigente, visando a retomada do
domínio, a partir do implemento da condição
resolutiva potestativa peculiar a tal pacto. Está
sendo
promovida
a
entrega
de
valores
já
quantificados e na forma pormenorizada a partir
do ajuste de vontades (fls.43/46), sem que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012846-47.2015.8.26.0506 -Voto no
20
apelada, possa se opor e negar a restituição da
coisa (José Carlos Moreira Alves, A Retrovenda,
2a ed, RT, São Paulo, 1987, pp. 82, 106-8,
199-200 e 206; Guillermo B. Borda, Manual de
Derecho Civil - Contratos, 21a ed, La Ley, Buenos
Aires, 2011, p.259).
Diante do depósito judicial devidamente
autorizado quando do deferimento de tutela de
urgência,
não
é
viável
cogitar
de
um
inadimplemento gerado pela ausência de efetivo
pagamento da parcela com vencimento previsto para
30 de março de 2015, do que se extrai que, à
apelante, está atribuído o dever de cumprir seus
deveres contratuais, em particular o de outorgar
a escritura pública reclamada, para a consumação
do
regaste
do
imóvel
objeto
da
demanda,
localizado na Comarca de Cambé (Estado do Paraná).
A tutela de urgência viabilizadora do
depósito
judicial
discutido,
inclusive,
foi
deferida em caráter antecendente e com um firme
propósito de resguardar a posição da parte autora
(apelada) quanto ao exercício do direito de
resgate, conforme pode ser verificado a partir da
leitura do acórdão proferido no Agravo de Instrumento
2075664-81.2015.8.26.0000,
viabilizada,
aqui,
a
aplicação
analógica
do
artigo 540 do CPC de 2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012846-47.2015.8.26.0506 -Voto no
21
Faz-se
necessário,
além
disso,
circunscrever a improcedência decretada na ação
conexa ao feito respectivo, sob pena de ser
negada eficácia plena ao contrato celebrado e
violada a cláusula geral de boa fé (artigo 422 do
Código
Civil
vigente),
apreciada
pretensão
distinta, sem que a contradição proposta nas
razões recursasis esteja concretizada.
Promovido o pagamento da parcela, tendo a
parte
demonstrado
interesse
em
exercer
seu
direito de resgate, tal qual o especificado
originalmente
e
o
reiterado
em
anterior
instrumento público, cabe à parte ré cumprir com
a obrigação fixada.
Nem se alegue que o cumprimento da
obrigação
deverá
ser
realizado
após
ser
disponibilizado o valor constante do depósito
judicial, uma vez que a parte autora (apelada)
não está mais na posse do referido montante,
tendo efetivado o depósito na data em que vencida
a parcela, ou seja, 30 de março de 2015, o que se
soma ao fato de que, na sentença recorrida, já
restou estabelecida a liberação do valor depositado nos autos em apenso, após o
cumprimento da obrigação de fazer reconhecida.
Não cabe, também, por aplicação do artigo
85, “caput” do CPC de 2015 e considerado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012846-47.2015.8.26.0506 -Voto no
22
princípio
da
causalidade,
seja
efetuada
uma
inversão dos ônus sucumbenciais, vencedora a
parte autora (apelada) e vencida a parte ré
(apelante), que resistiu ao pedido formulado,
merecendo indeferimento este pleito também.
Assinala-se, neste ponto, que, ao contrário do proposto pela apelante, evidentemente, não está caracterizada a
litigância de má-fé da parte autora, até diante
do conteúdo do veredicto pronunciado e do comportamento assumido pelas partes, não
descaracterizada atuação maliciosa e que pudesse
ser tida como anômala. Foi, frente ao litígio
estabelecido,
solicitada
a
intervenção
da
jurisdição, não sendo vislumbrado enquadramento
junto ao artigo 80 do CPC de 2015, persistindo a
mera
utilização
dos
instrumentos
processuais
disponibilizado pela lei vigente.
Nada há, em suma, para ser alterado no
veredicto pronunciado, merecendo ser mantida a
sentença recorrida.
Em obediência ao disposto no §11 do
artigo 85 do CPC de 2015, por fim, considerando o
trabalho
profissional
adicional
realizado
no
âmbito recursal, é efetuado o acréscimo de 2,5%
(dois e meio por cento) àquele já arbitrado para
os honorários sucumbenciais, passando a totalizar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012846-47.2015.8.26.0506 -Voto no
23
12,5% (doze e meio por cento) sobre o valor
atribuído à causa.
Nega-se, por isso, provimento ao apelo.
Fortes Barbosa
Relator